Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. AFASTADA A CONDUTA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois as provas carreadas aos autos são seguras e coesas, apontando claramente que o apelante praticou, no primeiro fato, ato libidinoso consumado, e, no segundo fato, tentou praticar ato libidinoso, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois surpreendido por um dos funcionários do asilo.
2. Não há que falar em desclassificação do primeiro fato (estupro de vulnerável consumado) para a forma tentada, pois a testemunha presencial surpreendeu o apelante no banheiro do quarto da vítima, com o pênis para fora, sacudindo-o na direção do vaso e dando descarga, bem como, viu a vítima com a calça abaixada, as partes íntimas aparentes e com um líquido branco na mão semelhante a esperma.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. De rigor a majoração da pena-base pela culpabilidade, pois o fato de o apelante ter praticado o crime dentro do asilo, local onde deveria zelar pela proteção da vítima idosa, evidencia a maior reprovabilidade da conduta.
5. Justificada a elevação da pena-base pela premeditação, pois o apelante esperava todos os funcionários e idosos irem lanchar para que fosse praticar o delito, surpreendendo a vítima, indefesa em seu quarto.
6. O fato de o apelante possuir revista pornográfica e preservativos guardados em seu armário, dentro do ambiente de trabalho, não justifica a valoração negativa da conduta social.
7. Recurso parcialmente provido.